Tribunal: TJSP
Processo: 0000600-23.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000078424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000600-23.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante WAGNER SILVA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à presente apelação de WAGNER SILVA DE OLIVEIRA, apenas
para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo
com a fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua
integralidade. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617 -Voto no 12653
2
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617
Apelante: Wagner Silva de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos

Voto no 12653
Apelação. Dano. Desacato. Art. 163, parágrafo único,
inciso III, do CP e art. 331, ambos c.c. art. 69, todos do CP.
Autoria e materialidade comprovadas. Pena corretamente
aplicada. Regime inicial semiaberto a ser mantido.
Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §3o, do
CP. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por WAGNER SILVA DE
OLIVEIRA, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos do
artigo 163, parágrafo único, inciso III e artigo 331, ambos c.c. artigo 69, todos do
Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 72/73 e recebida em 12 de
junho de 2017 (fls. 76/77). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa escrita
(fls. 126).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (gravação no
sistema SAJ fls. 198).
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 207/213.
O réu ofereceu apelação às fls. 226/233, requerendo a fixação
do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Pretende, ainda, o prequestionamento dos artigos 44, §3o e 59, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617 -Voto no 12653
3
CP.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
237/238, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 247/249).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 15 de maio de 2017, por volta
das 21h, na Rua Padre Nobrega, no 155, em São José dos Campos, WAGNER
SILVA DE OLIVEIRA desacatou os funcionários públicos Reginaldo Fabiano
Terra e Valdenaldth Rodrigues de Oliveira, policiais militares, no exercício da
função, bem como destruiu, inutilizou e deteriorou uma viatura policial.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, o acusado agrediu sua
companheira, a vítima Sabrina Ribeiro, desferindo socos em seu rosto. Ela se
refugiou na casa de vizinhos. O acusado foi atrás de Sabrina e entrou em luta
corporal com mais três pessoas que residiam na residência.
Quando os policiais chegaram ao local, o réu já estava em
sua casa e lhe foi ordenado que os acompanhasse até a delegacia. Ele se recusou e se
mostrou agressivo, dizendo que ninguém o levaria. Ato sequente, desacatou os
agentes públicos os chamando de otários, ocasião em que se fez necessário o uso de
força por parte dos policiais, a fim de que pudessem encaminhar o acusado para a
delegacia.
Já na delegacia, ainda dentro da viatura, o réu destruiu o
vidro lateral traseiro da viatura, patrimônio público, com uso de força, desferindo
chutes (fls. 72/83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617 -Voto no 12653
4
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudo pericial (fls. 185/191), e pela prova
oral colhida.
O policial militar Valdenaldth Rodrigues de Oliveira relatou
que foi até a residência do réu, pois estava atendendo a um chamado por agressão.
Disse que a esposa do acusado contou que WAGNER lhe questionou a respeito da
demora em chegar com o filho em casa. Durante a discussão, ele lhe agrediu. Assim,
a vítima foi para a casa de uma vizinha, com o fim de se proteger. Porém, o apelante
foi ao local e agrediu o marido da vizinha. Quando o depoente chegou para atender a
ocorrência, WAGNER já estava em sua casa. Assim, o chamou para ir à delegacia
para esclarecer os fatos, mas ele se recusou, falando que ninguém o levaria dali e
chamando o depoente e seu colega de “otários”. Precisaram usar de meios
moderados para conter o acusado e levá-lo algemado. Porém, ainda na viatura o réu
começou a oferecer muita resistência. Tiveram que amarrá-lo, pois ele não parava de
dar chutes no veículo. Ainda, mesmo amarrado, WAGNER se soltou e quebrou o
vidro da viatura.
O réu foi interrogado em juízo e afirmou que estava
alcoolizado quando dos fatos e, por isso, não se recorda.
O laudo pericial de fls. 185/191 comprovou os danos
causados à viatura policial.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito, que
sequer foram objeto do presente recurso.
Passa-se à análise das penas impostas.
a) Desacato:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617 -Voto no 12653
5
A pena-base foi fixada no piso legal, ou seja, 06 (seis) meses
de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
pena foi exasperada em 1/6, totalizando 07 (sete) meses de detenção.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
a) Dano qualificado:
A pena-base foi fixada no piso legal, ou seja, 06 (seis) meses
de detenção.
Presente a agravante da reincidência, a reprimenda foi
aumentada em 1/6, perfazendo 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Em razão do concurso material, as penas foram somadas e
tornaram-se definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze)
dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por um
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Contudo, entendo assistir razão à d. defesa ao manifestar-se
acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000600-23.2017.8.26.0617 -Voto no 12653
6
de direitos.
No caso em tela, apesar da reincidência, tem-se que o réu foi
condenado com base no artigo 309, do CTB, ou seja, pelo delito de dirigir veículo
automotor sem a devida permissão ou habilitação, sendo que foi condenado à pena
de 06 (seis) meses de detenção (fls. 75).
Assim, nos moldes do artigo 44, §3o, do CP, determino a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da reprimenda imposta,
com critérios a serem estipulados pelo d. Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
presente apelação de WAGNER SILVA DE OLIVEIRA, apenas para substituir a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo com a
fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator